Tribunal: TJSP
Processo: 2183901-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO SANEADORA – LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – ILEGITIMIDADE MANTIDA
1 - É ilegítima para figurar no polo passivo de ação condenatória a instituição financeira cuja única participação na situação narrada é a manutenção de conta bancária em nome da suposta estelionatária.
2- Ausência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO SANEADORA – LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – ILEGITIMIDADE MANTIDA
1 - É ilegítima para figurar no polo passivo de ação condenatória a instituição financeira cuja única participação na situação narrada é a manutenção de conta bancária em nome da suposta estelionatária.
2- Ausência de nexo de causalidade entre sua conduta (abertura de conta corrente para uma pessoa jurídica) e o suposto golpe, o qual ainda carece de comprovação inequívoca.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036578
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2183901-39.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
PEDRO SOARES SCHALCH e CARLOS ALBERTO SCHALCH JUNIOR, são
agravados BRASILWAGEM COMÉRCIO DE VEÍCULOS S.A. e BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183901-39.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO 30582
AGRAVANTES: PEDRO SOARES SCHALCH e CARLOS ALBERTO
SCHALCH JÚNIOR
AGRAVADO: BANCO SANTANDER BRASIL S.A
COMARCA: SÃO PAULO (FORO REGIONAL DE SANTO AMARO)
AÇÃO INDENIZATÓRIA
JUIZ DE PRIMEIRA INSTÂNCIA: DR. ANDERSON CORTEZ
MENDES
(VH)
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO SANEADORA -
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE
NEXO CAUSAL - ILEGITIMIDADE MANTIDA
1 - É ilegítima para figurar no polo passivo de ação
condenatória a instituição financeira cuja única participação
na situação narrada é a manutenção de conta bancária em
nome da suposta estelionatária.
2- Ausência de nexo de causalidade entre sua conduta
(abertura de conta corrente para uma pessoa jurídica) e o
suposto golpe, o qual ainda carece de comprovação
inequívoca.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra r. Decisão
que excluiu do polo passivo o agravado.
A agravante arguiu, em síntese, que o agravado possui
legitimidade para figurar no polo passivo, pois permitiu o uso de conta-
corrente por estelionatários. Requereu efeito suspensivo.
Concedida a liminar (fls. 154/155).
Sem contraminuta.
É a síntese do necessário.
O recurso não merece provimento.
Trata-se de ação condenatória na qual os agravantes sustentam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183901-39.2020.8.26.0000 -Voto no
3
narrativa de que foram vítimas de estelionato na aquisição de um veículo.
Propuseram a demanda em face da concessionária cujo nome fantasia foi
utilizado pelo estelionatário (Brasilwagen Ltda) e da instituição financeira
onde ao suposto criminoso recebera a transferência bancária (Santander,
agravada). A discussão devolvida cinge-se à legitimidade da agravada para
permanecer no polo passivo, visto que o I. Juízo a quo, em decisão saneadora,
entendeu que ela não ostenta legitimidade.
Não há, de fato, relação contratual entre agravantes e agravada.
A negociação - ou o engodo, partindo da premissa proposta pelos agravantes
- não contou com a participação da agravada. Na verdade, a única
participação da agravada se deu no momento em que os agravantes realizaram
a TED para o suposto golpista. Como este possui conta bancária junto à
agravada, os agravantes entendem que esta é responsável solidariamente por
permitir que estelionatários mantenham conta em sua instituição.
A tese dos agravantes, contudo, não procede. A instituição
financeira não pode saber de antemão que um cliente seu utilizará sua conta
bancária para fins ilícitos. A rigor, nem mesmo após o ilícito é possível essa
conclusão, a qual pressupõe investigação criminal comprovando a origem
ilícita (estelionato, lavagem de dinheiro, etc.) dos recursos creditados na conta.
Exigir que a agravada tenha ciência das ações de seus clientes extrapola o
razoável, pois a coloca na posição de vigilante social, transferindo ônus que é
do próprio Estado (garantia da segurança pública). Tampouco cabe diligenciar
a exatidão dos documentos informados por seus clientes (fls. 15), caso
contrário, seria praticamente inviável a abertura de conta, porquanto, segundo
os agravantes, seria ônus da instituição financeira diligenciar até o endereço
informado no momento da abertura da conta para verificar se, de fato, o
endereço procede.
A adoção da tese defendida levaria à responsabilização das
instituições financeiras por manterem contas bancárias em nome de pessoas
que as utilizam para depositar valores oriundos de furto e roubo, por exemplo.
A propósito, é curioso que a ação não foi proposta em face da
suposta estelionatária, cujos dados (CNPJ, nome, etc.) são conhecidos pelos
agravantes. Mesmo com a réplica, os agravantes não souberam explicar o
porquê de terem excluída a protagonista do golpe.
De todo modo, o fato é que a instituição financeira não pode ser
mantida no polo passivo apenas pelo fato de manter a conta de uma suposta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183901-39.2020.8.26.0000 -Voto no
4
pessoa jurídica estelionatária. Não houve relação contratual entre agravantes e
agravada, tampouco esta última interveio na negociação (no suposto engodo).
Mantê-la na ação é totalmente desnecessária, portanto, uma vez que ausente
nexo causal entre sua conduta e o suposto golpe.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Revogo
a liminar concedida anteriormente, determinando o prosseguimento imediato
da ação.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora